Tribunal: TJSP
Processo: 2157810-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem parcialmente concedida.